Tribunal: STJ
Processo: 1004622-25.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No
74504 - MT (2024/0332280-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CICERO MARQUES FERREIRA
ADVOGADOS
: MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - MT016389
ANDERSON ROSSINI PEREIRA - MT009086
CICERO MARQUES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- MT035349O
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS FILHO - MT009252O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS
NÃO CONFIGURADOS.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
1.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Na espécie, a embargante oferece segundos embargos de
2.
declaração trazendo novos argumentos.
A interposição sucessiva de recursos configura abuso do
3.
direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Precedentes.
Embargos de declaração não conhecidos, com a autorização
4.
da baixa dos autos à origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48106594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 16fcd755-e157-40b9-a19e-663d604b0270

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48106594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 16fcd755-e157-40b9-a19e-663d604b0270

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No
74504 - MT (2024/0332280-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CICERO MARQUES FERREIRA
ADVOGADOS
: MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - MT016389
ANDERSON ROSSINI PEREIRA - MT009086
CICERO MARQUES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- MT035349O
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS FILHO - MT009252O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS
NÃO CONFIGURADOS.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
1.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Na espécie, a embargante oferece segundos embargos de
2.
declaração trazendo novos argumentos.
A interposição sucessiva de recursos configura abuso do
3.
direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Precedentes.
Embargos de declaração não conhecidos, com a autorização
4.
da baixa dos autos à origem.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Cícero
Marques Ferreira contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou os
Documento eletrônico VDA47568932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:31:57
Código de Controle do Documento: aeacd21a-9707-4de8-9ac8-42dbaecf1781

primeiros embargos de declaração, porquanto não evidenciada a
ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 (CPC/15).
O embargante
a "suspensão da decisão do TJMT por ter
requer
sido apenas fundamentado
, conforme o Tema n. 1306,
per relationem
afetado por esta Corte Superior".
que "a defesa já havia combatido o
Diz
uso desse tipo de fundamentação
frente ao TJMT".
per relationem
que a questão controvertida "é idêntica àquela submetida ao
Assevera
rito repetitivo no Tema 1306/STJ, exigindo uniformização de
entendimento para evitar decisões contraditórias".
Sem impugnação (cf. certidão de fl. 1.306).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(CPC/15), devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de obscuridade, contradição ou omissão, nos
ditames do artigo 1.022, I e II, do CPC/15, bem como para sanar a
ocorrência de erro material.
No caso, trata-se de segundos embargos de declaração opostos
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo
interno, mantendo a decisão que não conheceu do recurso em mandado
de segurança pelo teor da Súmula 283/STF.
Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados ao
fundamento de que "não há vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a
tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.".
O embargante agora traz argumentação nova, dizendo que a
questão controvertida dos autos "é idêntica àquela submetida ao rito
repetitivo no Tema 1306/STJ.".
Documento eletrônico VDA47568932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:31:57
Código de Controle do Documento: aeacd21a-9707-4de8-9ac8-42dbaecf1781

Esclarece-se que, em pesquisa realizada no sitio eletrônico desta
Corte, o impetrante, ora embargante, com as mesmas partes e mesmo
objeto, já se valeu de outros recursos em defesa dos argumentos aqui
apresentados (REx e AResp n. 2.620.377/MT), além do RMS n. 73.897
/MG).
Assim, a interposição sucessiva de recursos configura abuso do
direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos. A propósito:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra
acórdão que rejeitou anteriores e manteve a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de fundamentação
no julgado e requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos
apontados sejam sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração sucessivamente
opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos
autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos
de declaração podem ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação alegados pela parte já
foram afastados em embargos anteriores, demonstrando que a oposição
de novos aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o desfecho da
ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido de que o abuso
do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, permite
a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para
cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n.
1.399.185/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
8/10/2024
16/10/2024

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, com a
não
autorização da baixa dos autos à origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47568932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:31:57
Código de Controle do Documento: aeacd21a-9707-4de8-9ac8-42dbaecf1781

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 74.504 / MT
Número Registro: 2024/0332280-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046222520238110000 1073232018
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CICERO MARQUES FERREIRA
ADVOGADOS
: MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - MT016389
ANDERSON ROSSINI PEREIRA - MT009086
CICERO MARQUES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT035349O
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS FILHO - MT009252O
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CICERO MARQUES FERREIRA
ADVOGADOS
: MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - MT016389
ANDERSON ROSSINI PEREIRA - MT009086
CICERO MARQUES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT035349O
EMBARGADO : ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS FILHO - MT009252O
Documento eletrônico VDA48073425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 3604f344-b3f9-429d-aae7-4d8cadd200b4

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
03/06/2025
09/06/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 3604f344-b3f9-429d-aae7-4d8cadd200b4